Tribunal: TJSP
Processo: 1016326-38.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Apelação – Indenização – Danos morais – Atraso de voo por condições climáticas – Dano moral – Determinação do E. STF de suspensão nacional dos processos que discutem sobre a matéria (tema 1.417 da repercussão geral) – Esclarecimento quanto o alcance de ordem de suspensão nacional de processos – Hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional são as

Ementa:
Apelação – Indenização – Danos morais – Atraso de voo por condições climáticas – Dano moral – Determinação do E. STF de suspensão nacional dos processos que discutem sobre a matéria (tema 1.417 da repercussão geral) – Esclarecimento quanto o alcance de ordem de suspensão nacional de processos – Hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional são as previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica – Necessidade de sobrestamento até o julgamento definitivo do repetitivo – Processo suspenso.